Tribunal: TJDFT
Processo: 0742692-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA.

1. Está caracterizada a prescrição intercorrente de execução fiscal, após determinada a suspensão do feito em 23/11/2017 tendo o credor Distrito Federal tomado ciência acerca da referida decisão em 07/12/2017 e ter sido oportunizado às partes se manifestarem sobre a prescrição.

2. O mero pedido de reiteração de pesquisa patrimonial, sem resultado efetivo, e de diligências infrutíferas não são aptas para descaracterizar a inércia do credor, nem suspender ou interromper a prescrição intercorrente.

3. Agravo de instrumento conhecido e provido.